Tribunal: STF
Processo: HC 232080
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. CABIMENTO DA CUSTÓDIA DOMICILIAR. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. PONTOS NÃO APRECIADOS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 846.507/MG (e-doc. 11).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas). Pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo Juízo originário (e-doc. 10). 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sendo denegada a ordem (e-doc. 3).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade da fundamentação que respaldou a prisão preventiva. Assinala a ausência de provas da materialidade delitiva, tendo em vista não ter sido apreendido entorpecente. Aponta a inexistência de contemporaneidade da custódia, levando em conta o lapso temporal entre esta e os fatos criminosos. Argumenta viável a colocação em prisão domiciliar, uma vez que o paciente é pai de 2 crianças menores, uma delas de 2 anos.



    6. Requer, em âmbito liminar, a revogação das custódia e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo de origem, em decisão proferida em 05/07/2023, manteve a custódia preventiva do paciente, salientando:



    “Posto isso, não obstante os argumentos apresentados pelas defesas dos investigados, não vislumbro alteração fática dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do investigado, eis que não foram carreados aos autos fatos e/ou documentos novos capazes de descaracterizar os fundamentos da decisão de fls. 221/216, aos quais reporto-me para repisar o preenchimento dos requisitos da segregação cautelar no caso. 



    A ausência de apreensão de drogas não torna a conduta atípica, uma vez que existem nos autos outros elementos capazes de demonstrar a suposta prática do tráfico de drogas. 



    (...)



    A hipótese dos autos releva que a investigada Ludimila seria responsável pela realização de transporte de quantidades variadas de drogas, sendo ‘contratada’ por diferentes indivíduos do meio criminoso, dentre eles o investigado Renato, que, pelo que consta, possui condenação transitada em julgado e reiterou na prática do tráfico ilícito de drogas. 



    Dessa forma, entendo que não há ofensa ao princípio da contemporaneidade, pois presente o periculum libertatis dos investigados. 



    (...)



    Ademais disso, na análise do requisito da contemporaneidade devem ser consideradas as particularidades do caso concreto. 



    E, in casu, trata-se de extensa investigação, com apuração de crimes distintos, tendo sido distribuídas mais de seis cautelares referentes à “Operação Suíte” em desfavor de diversos investigados, algumas delas subsidiadas pelas transcrições das conversas encontradas no celular da investigada Ludimila, com as decisões proferidas concomitantemente com o fim de não frustrar as diligências deferidas em cada uma delas.” (e-doc. 10, p. 1-3; grifos acrescidos).



    10. Ao analisar o mérito do writ lá formalizado, o Tribunal de Justiça ratificou a conclusão do Juízo de primeira instância: 



    “Os documentos juntados aos autos informam que o suspeito teve a sua prisão preventiva decretada em 28 de abril de 2023, diante da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (documento de ordem n. 9). 



    Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva, verifica-se que o il. Magistrado a quo apontou, de forma clara e específica, os fundamentos que justificaram a decretação da medida extrema, permitindo-lhe saber os reais motivos da custódia, razão pela qual, a meu ver, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea.



    (...)



    Encontra-se, de igual modo, devidamente fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva do suspeito, ocasião em que o MM. Juiz primevo ressaltou que “o investigado Renato não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos (art. 318, VI, do CPP).”(documento de ordem n. 9, págs. 14/17).



    (...)



    A propósito, extrai-se dos autos que, segundo apurado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, o paciente Renato Rodrigues Ribeiro e Ludimila Bento se associaram, no ano de 2020, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no art. 33, caput, e § 1º, da Lei 11.343/06; além de terem adquirido, vendido, exposto à venda, oferecido, armazenado em depósito, transportado, levado consigo e entregaram a consumo drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (documento de ordem n. 2).



    Segundo consta na representação pela prisão preventiva, Renato, vulgo “MN Chapecó”, comanda o tráfico no bairro Novo Horizonte, mas em razão de conflitos armados entre gangues, tem permanecido no Vale do Aço, de onde continua a comandar os negócios ilícitos. 



    Embora a defesa alegue que não há materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas, por inexistir apreensão de qualquer entorpecente, as Cortes Superiores admitem a condenação por aquele referido crime mesmo quando não há droga arrecadada. 



    Com a devida vênia a entendimentos contrários, vê-se que existem precedentes das Cortes Superiores e deste próprio Tribunal registrando que a imprescindibilidade do laudo toxicológico somente se aplica quando existe apreensão de substância entorpecente, o que não ocorreu no caso destes autos, dispensando a produção da referida prova.



    (...)



    No que tange ao argumento atinente à ausência de contemporaneidade dos motivos que ensejaram o decreto prisional, cumpre salientar que o requisito inserido pela Lei nº 13.964/19, popularmente conhecida como “Pacote Anticrime”, passou a estabelecer que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos justificadores da medida cautelar.



    (...)



    A propósito, necessário registrar que o acusado ostenta outros registros em sua Certidão de Antecedentes Criminais, sendo, inclusive, reincidente específico na prática do delito de tráfico de drogas, o que, em tese, revela a personalidade do autor voltada para a prática de condutas delitivas e o descaso com o Poder Judiciário (CAC no documento de ordem n. 9, págs. 18/23). 



    Ademais, não se pode perder de vista a gravidade concreta que envolve o presente feito, especialmente em razão da quantidade e da natureza das substâncias entorpecentes supostamente envolvidas, justificadoras da manutenção da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, restando satisfeitos, portanto, os requisitos previstos no art. 312 do CPP.” (e-doc. 3, p. 3-5, 7 e 9; grifos acrescidos). 



    11. No Superior Tribunal de Justiça, a ótica foi mantida:



    “No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente - vulgo “MN Chapecó”, acusado de ser o suposto comandante do tráfico no bairro Novo Horizonte e de estar envolvido em conflitos armados entre gangues - evidenciada pelo risco de reiteração criminosa, porquanto reincidente específico na prática do delito de tráfico de drogas, o que, em tese, revela a personalidade do autor voltada para a prática de condutas delitivas e o descaso com o Poder Judiciário. Além disso, segundo registrado, o paciente continua a comandar os negócios ilícitos a partir do Vale do Aço.” (e-doc. 11, p. 6; grifos acrescidos).



    12. Observa-se que a custódia foi justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o histórico criminal e a continuidade da atividade criminosa do paciente, que ainda comandaria o tráfico de drogas em bairro do Município de Governador Valadares/MG. Desse modo, ficou evidenciado o risco de reiteração delitiva.



     



    13. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais mantida a prisão. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte:   



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    14. Quanto às alegações de viabilidade da prisão domiciliar, ausência de prova da materialidade do crime e de contemporaneidade da preventiva, os pontos não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator